Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DERIVADOS DE. IMÓVEL. PREÇO. PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DO CESSIONÁRIO. IMPUTAÇÃO. RÉU. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBIMENTO DA CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO COMPREENSIVA DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTESTAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. REVELIA. AFIRMAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. ARGUIÇÃO. QUALIFICAÇÃO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. VÍCIO INSANÁVEL. MÁCULA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto em princípio o comparecimento espontâneo do réu ao processo seja apto a suprir a falta ou nulidade da citação, fluindo o prazo para apresentação da peça de defesa a partir desse momento processual, deve ser modulado o regramento legal na hipótese em que o réu comparece ao processo tão somente para requerer a juntada de procuração contemplando apenas a cláusula ad judicia e sem outorga de poderes especiais, notadamente o de receber citações, deixando, na sequência, de apresentar defesa ou praticar qualquer ato processual, porquanto, nessa situação, inviável se reputar que o comparecimento havido suprira o ato citatório, irradiando os efeitos processuais que lhe são próprios, pois demanda essa apreensão expressa manifestação do citando ou ao menos que o instrumento exibido contemple cláusula com poderes especiais (CPC, arts. 105 e 241, §1o).
2. Os poderes para o foro geral conferem lastro ao advogado exclusivamente para a prática de atos processuais, ou seja, aqueles inerentes à defesa dos interesses e direitos da parte outorgante no curso processual, exigindo outorga específica e expressa à prática de atos que exorbitam os poderes ordinatórios derivados da cláusula ad judicia, derivando dessa premissa que a juntada de procuração sem referida outorga não possui o condão de induzir ao aperfeiçoamento do ato citatório ou à sua supressão pelo comparecimento espontâneo.
3. Acorrendo aos autos advogado sem poderes para receber citação, deixando, na sequência, de apresentar defesa ou praticar qualquer outro ato processual, ressoa indevida a afirmação da contumácia do réu sob o prisma de que o comparecimento espontâneo ao processo suprira o ato citatório, notadamente se o havido irradiara consequência material direta sobre as questões de direito colocadas à apreciação e sobre o enquadramento legal que lhe deve ser dispensado, maculando a afirmação da revelia o processo com vício insanável ante a violação do direito ao contraditório e à ampla defesa assegurados pela Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da mácula e a consequente cassação da sentença com a invalidação dos atos processuais praticados desde a decretação da revelia, assinalando-se, outrossim, o prazo legal para apresentação da peça de contestação.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade absoluta acolhida. Sentença cassada. Unânime.